Tribunal: TJSP
Processo: 1502323-44.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Recurso defensivo não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir a absolvição ou o acolhimento do pleito de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06. Negativa de autoria repelida pelos insuspeitos depoimentos de policiais militares.
3-) A

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Recurso defensivo não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir a absolvição ou o acolhimento do pleito de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06. Negativa de autoria repelida pelos insuspeitos depoimentos de policiais militares.
3-) A dosimetria está correta. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo, isto é, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, pela reincidência, houve acréscimo de 1/6, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição, recidiva que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, nos termos do próprio dispositivo. Total: cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, não se vislumbrando a alegada inconstitucionalidade da sanção pecuniária.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. O apelante é reincidente, cumpriu pena por tráfico, não aproveitou a chance para reintegrar-se harmonicamente na sociedade e tornou a delinquir, praticando delito de mesma natureza.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Não se substitui a pena, pois ausentes os seus pressupostos.
7-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.